Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-05.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005141-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), THAYSSA BOHADANA MARTINS - CPF: 138.629.647-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MORTE DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE - REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Da interpretação conjunta do art.1.797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e compromissado o inventariante, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório.

Tendo em vista a forma como o feito executivo vem se arrastando há décadas e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do
de cujus
na reguralização da representação processual – tendo sido necessário, inclusive, que o credor promovesse a abertura do inventário –, deve a cônjuge supérstite representar o Espólio, na qualidade de administradora provisória, consoante determinado na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005141-05.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº 996-55.1997.811.0055 (código 451), acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo Exequente BANCO SISTEMA, para que a cônjuge sobrevivente (Sr.ª Aparecida Brunetta) continue a representar o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória, ficando a cargo do Juízo Deprecado verificar a regularidade das intimações das partes para o prosseguimento dos atos expropriatórios (leilão).

Por outro lado, não conheceu do pedido de nulidade do auto de avaliação realizado na Carta Precatória (código 79090) em tramite no Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (Deprecado), bem como dos pedidos formulados às fls. 460/466 pela empresa JNR Agropecuária LTDA.

Inconformado, o Agravante se insurge contra o capítulo decisório que manteve a cônjuge supérstite como administradora provisória dos bens do Espólio, haja vista a ausência de imposição legal nesse sentido.

Alega que o dispositivo 1.797, I e II do Código Civil e os artigos 613 e 614 do CPC são inaplicáveis ao caso concreto, ante a falta de nomeação de inventariante na ação de inventário e, de outro lado, porque ainda não findou o procedimento de habilitação na ação executiva.

Assevera que na hipótese de o Banco não querer aguardar a citação de Egmar (filho do
de cujus)
na ação de inventário, teria que promover sua intimação pessoal nas execuções em curso, para figurar como administrador provisório. Isso porque, a norma 1.797, I, do CC é apenas uma faculdade, a qual é repassada, no inciso II, para o herdeiro que vem administrando o acervo.

Sob tais argumentos, pugna pela nulidade da decisão objurga a fim de que
“prevaleça a anterior r. Decisão de fl. 429, já transitada em julgado, que determinou a citação de Aparecida na forma do art. 690 do CPC, reestabelecendo-se seu prazo para contestar”.
De modo alternativo, pede: 1) para que se determine a citação de todos os herdeiros, na forma do artigo 690 do CPC, para contestação e conhecimento do procedimento de habilitação; ou 2) a retirada de Aparecida Brunetta do encargo de administradora provisória, determinando que se aguarde a assinatura do termo de inventariante, para posterior regularização do polo passivo; ou 3) a retirada de Aparecida Brunetta do encargo de administradora provisória e
“intimação pessoal do administrador provisório Egmar Brunetta, já nomeado como inventariante pelo Juízo do inventário, para regularizar o polo passivo e deduzir matéria de defesa que entender pertinente”.

O pedido liminar não foi conhecido (ID. 36278966).

Contrarrazões sob o Id. 43091497.

Eis o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 29/12/1997, o
Banco Bamerindus do Brasil S. A. (atual Banco Sistemas S.A)
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial (n.º 996-55.1997.811.0055 - código 451)
em face de
Antônio Brunetta e Henrique João Brunetta
, alegando que se tornou credor da importância de R$ 622.846,93 (seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), oriunda da Cédula de Rural Pignoratícia e Hipotecária, emitida por Antônio Brunetta, com o aval de Henrique Brunetta, para custear o plantio de soja da safra 1994/1995.

Expôs que o valor original da Cédula é R$ 540.540,00 (quinhentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta reais), vencida em 10/07/1995 (ID. 35725471).

Após anos de tramitação, em 11/06/2019, o advogado Sérgio Antônio Meda compareceu aos autos para informar o falecimento

de Antônio Brunetta, ocorrido em 25/10/2018, e requerer a suspensão do processo até que seja realizada a substituição do polo passivo (Id. 35696981).

Diante desta notícia e da certidão de óbito apresentada, o Juiz da causa determinou a intimação da parte Exequente para, no prazo de 06 (seis) meses, promover a sucessão processual pelo Espólio ou pelos sucessores do
de cujus
(art. 110 do CPC), bem como a citação dos mesmos. Determinou, por fim, a suspensão do processo pelo prazo supramencionado (art. 313, I do CPC) (Id. 35696982).

A cônjuge do
de cujus
, Sra. Aparecida Brunetta, ao reiterar o arrazoado na petição de fl. 280 (ação origem), afirmou que não é inventariante nos autos da
Ação de Inventário
pois recusou o encargo (ID. 43103451)

Em 31/10/2019, o Juiz determinou, com amparo no artigo 690 do Código de Processo Civil, a citação pessoal de Sra. Aparecida Perri Brunetta, na figura de representante do Espólio do Executado Antônio Brunetta, para contestar o pedido de habilitação formulado pelo Exequente (Id. 35696984).

O Credor requereu, em 13/11/20119, a
“reconsideração da decisão de fl. 429 para que, uma vez reconhecido que a Sra. Aparecida Brunetta, na qualidade de administradora provisória dos bens do Espólio de Antônio Brunetta, por ele responde em Juízo ou fora dele para todos os fins e efeitos de direito, seja determinado o imediato prosseguimento do feito, sem a necessidade de sua citação pessoal, tendo em vista que a cônjuge supérstite do de cujus encontra-se devidamente representada na carta precatória apensa à presente demanda”
(Id. 43103458).

Em 29/11/2019, em atenção à certidão que intimou o Exequente para distribuir a Carta Precatória para citação da Sra. Aparecida Brunetta, o Banco requereu que a intimação da viúva seja realizada na pessoa do seu advogado, possibilitando, assim, o prosseguimento célere do feito (Id. 35725472).

Em 04/02/2020 sobreveio decisão, nos seguintes termos.
Verbis:

[...] No caso dos autos, em consulta processual no site do TJMS nos autos de inventário em trâmite na 6ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande – MS (0801248-91.2019.8.12.0001), verifiquei que o termo de inventariança realmente ainda não foi assinado pelo Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta.

Assim, notadamente em razão do que restou decidido pelo TJMT no AI 1014766-97.2019.8.11.0000, entendo que deve ser acolhido o pedido de reconsideração formulado pela parte exequente para que a cônjuge sobrevivente, Sra. Aparecida Brunetta, continue a representar o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória.

Contudo, entendo necessário ressalvar que, diante das informações prestadas pelo juízo deprecado às fls. 499/504, caberá a ele verificar a regularidade das intimações das partes para o prosseguimento dos atos expropriatórios na Comarca de Campo Novo do Parecis, devendo ser registrado que nos presentes autos não consta qualquer procuração outorgada pela Sra. Aparecida. [...] Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração formulado pela parte exequente às fls. 431/456 para que a
cônjuge sobrevivente, Sra. Aparecida Brunetta, continue a representar o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória
, ficando a cargo do juízo deprecado verificar a regularidade das intimações das partes para o prosseguimento dos atos expropriatórios. [...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso pelo
Espólio de Antônio Brunetta
, no qual sustenta que a cônjuge supérstite não pode ser administradora provisória dos bens do Espólio, ante a falta de nomeação de inventariante na
ação de inventário
e, de outro lado, porque ainda não findou o procedimento de habilitação na ação executiva.

Pois bem. Ao se que observa do conjunto fático e probatório, a decisão objurgada não merece reforma pois está muito claro que os herdeiros do
de cujus,
assim como a

viúva, estão se furtando de regularizar a representação processual e retardando o andamento do inventário.

O executado Antônio Brunetta faleceu em 25/10/2018 e, até a interposição deste recurso, não havia inventariante compromissado devido à recusa do cônjuge sobrevivente e dificuldade de intimação do herdeiro indicado para assumir o encargo.

Para a solução da controvérsia, imperiosa a aplicação da contida no
caput
e inciso I, do art. 1797 do Código Civil,

que assim prevê: “
até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão
”.

No mesmo sentido, se alinham os artigos 613 e 614, ambos do CPC, ao determinar que até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório, representando-o ativa e passivamente.

Portanto, não há qualquer vedação legal para que, enquanto não se ultime a nomeação e compromisso do inventariante, a cônjuge supérstite represente o espólio em juízo.

Ademais, ao analisar o REsp n.º 1873085/MT, o Min. Antônio Carlos Ferreira manteve a decisão proferida no RAI 1014766-97.2019.8.11.0000, de relatoria da Des.ª Marilsen Andrade Addario, que autorizou o prosseguimento da Ação Executiva em desfavor do espólio que, até a assunção do encargo da inventariança pelo herdeiro nomeado, seguirá sendo representado em juízo pela viúva, na condição de administradora provisória dos bens.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
mencionado:

[...] Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA contra acórdão do TJMT assim ementado (e-STJ, fls. 1.021/1.022): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISOI E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso sine die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.-

As razões do especial apontam violação dos arts. 1.797, I, do CC/2002, 613 e 614 do CPC/2015. Aduz o recorrente que a administração provisória do espólio somente se dá enquanto não ajuizado o inventário, a partir de quando se faz mister a nomeação do inventariante, que o representará em juízo e fora dele. Pondera que o credor-recorrido poderia ter pleiteado a designação de inventariante dativo para suprir a ausência do representante legal (e-STJ, fls. 1.119/1.133).

Contrarrazões do recorrido às fls. 1.384/1.408 (e-STJ).

Juízo positivo de admissibilidade na origem (e-STJ, fls. 1.470/1.473).

É o relatório.

Decido.

A irresignação não comporta acolhida.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que "a ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).

Ainda no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. (...) 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. (...) 3. Nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.830/80, "a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio". "O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário" (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, "até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório", de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4º, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008)

Na ação possessória intentada contra o espólio, na pessoa da viúva-meeira, o fato de não ter sido instaurado o inventário não é motivo para extinguir o processo por ilegitimidade passiva, uma vez que a viúva exerce a função de administradora provisória, e mesmo porque depois, no transcurso do feito, foi efetivada a citação dos herdeiros, que contestaram a ação. Recurso conhecido e provido. (REsp 474.982/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 234)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADOR PROVISORIO. REPRESENTAÇÃO DO ESPOLIO. CITAÇÃO. O CONJUGE SUPERSTITE DE CASAMENTO, NO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, NÃO E NECESSARIAMENTE O ADMINISTRADOR PROVISORIO DA HERANÇA, SALVO SE, DE FATO, ESTIVER NA POSSE DA MASSA HEREDITARIA, HIPOTESE EM QUE REPRESENTARA O ESPOLIO, ATIVA E PASSIVAMENTE, ATE O COMPROMISSO DO INVENTARIANTE. OCORRENDO O FALECIMENTO DAQUELE QUE SERIA PARTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O CASO NÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAS DE ESPERA, PELO PRAZO LEGAL, DAS PROVIDENCIAS DO AUTOR RELATIVAS A CITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO ESPOLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 4.386/MA, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/1990, DJ 29/10/1990, p. 12146)

Portanto, não é pelo fato de que o inventário fora ajuizado que o administrador provisório perde a representação do acervo hereditário, o que ocorre somente após a efetiva nomeação do inventariante e a assinatura do respectivo compromisso.

Isso ponderado, força concluir que o conhecimento do recurso depara-se com o óbice da Súmula n. 83/STJ.

Consigne-se que o acórdão recorrido invocou o princípio da cooperação (CPC/2015, art. 5º) como motivo adicional para atribuir à viuva meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante (e-STJ, fl. 1.026), fundamento inatacado nas razões do especial, do que resulta a incidência do obstáculo erigido pela nota n. 283 da Súmula de Jurisprudência do STF.

Registre-se que o recurso não suscita violação do referido dispositivo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

REVOGO o efeito suspensivo concedido por meio da decisão de fls. 1.272/1.277 (e-STJ), ratificado pela decisão de fls. 1.470/1.473 (e-STJ).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de setembro de 2020.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

Dessa forma, enquanto nenhum herdeiro assumir o compromisso de inventariante, deve ocorrer o prosseguimento da Ação Executiva manejada em desfavor do Espólio executado, o qual deverá ser representado ativa e passivamente pela administradora provisória, no caso, a Sra. Aparecida Perri Brunetta.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020